Tribunal: TJMT
Processo: 1018842-57.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018842-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), H F DOS SANTOS - ME - CNPJ: 07.403.297/0001-85 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA REGRA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE O TEMA 1.255 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos

contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento a agravo de instrumento, afastando a fixação equitativa de honorários e determinando sua fixação conforme os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, diante da existência de proveito econômico mensurável na execução fiscal originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a aplicação do Tema 1.255 do STF, que admite mitigação da regra legal de fixação de honorários quando houver desproporcionalidade entre o valor da verba e a complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia jurídica sobre a metodologia de fixação dos honorários advocatícios, fundamentando-se na existência de parâmetro econômico objetivo (valor da causa superior a R$ 21 milhões), o que afasta a aplicação da equidade, conforme jurisprudência consolidada no Tema 1.076 do STJ.

4.

A alegada omissão quanto ao Tema 1.255 do STF não se verifica, pois o julgado já afastou a utilização da “baixa complexidade” como fundamento autônomo para aplicação da equidade, além de reconhecer que o benefício econômico decorreu da atuação judicial, não se limitando a alteração normativa.

5.

A pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito já decidido, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

6.

O pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 do STF é indeferido, por ausência de determinação de suspensão nacional e de demonstração de prejudicialidade específica, conforme precedente do STF na Reclamação 67.129/DF.

7.

Alerta-se a parte embargante quanto à possibilidade de incidência de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de parâmetro econômico mensurável afasta a aplicação da equidade na fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

2.

A suposta desproporcionalidade entre a verba honorária e a complexidade da causa não configura, por si só, omissão relevante quando o acórdão já fundamenta a inaplicabilidade da equidade com base em jurisprudência consolidada.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4.

Inexiste obrigatoriedade de sobrestamento de processo em face da pendência de julgamento do Tema 1.255 do STF, ausente determinação de suspensão nacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, nos autos do Agravo de Instrumento n.

1018842-57.2025.8.11.0000, interposto por H. F. dos Santos – ME em face do ente público.

Na origem, cuida-se de Execução Fiscal n. 1012587-72.2016.8.11.0041, em que foi acolhida Exceção de Pré-Executividade para determinar a atualização da CDA nº 20166512 pela Taxa Selic, em consonância com o Tema 1.062 do STF, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido. Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração, o Juízo de primeiro grau reformou parcialmente a decisão para arbitrar os honorários por equidade, fixando-os em R$ 15.000,00, diante da suposta ausência de nexo causal entre a atuação dos patronos e a redução do débito, que teria decorrido da edição da Lei Estadual n. 12.358/2023. (Id. 292327390).

Inconformada, a executada interpôs Agravo de Instrumento, alegando que seus advogados deram causa à redução substancial do débito – mais de R$ 21 milhões – em virtude da defesa apresentada, sendo inviável a adoção da equidade em razão do elevado proveito econômico obtido.

A Segunda Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso, entendendo ser indevida a fixação equitativa e determinando a aplicação do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, com fixação dos honorários sobre o proveito econômico. (Id. 314086882).

Contra esse acórdão, o ESTADO DE MATO GROSSO opôs os presentes Embargos de Declaração, sustentando, em síntese, que o julgado incorreu em omissão, pois não teria enfrentado a aplicação do Tema 1.255 do STF, que admite mitigação da regra legal de fixação dos honorários quando houver desproporcionalidade entre o valor da verba e a complexidade da causa. (Id.

317741879).

Em contrarrazões, o embargado pugnou pelo não acolhimento dos aclaratórios, aduzindo que não há omissão a ser suprida, mas mera tentativa da Fazenda de rediscutir a matéria já decidida. Argumentou que o proveito econômico é mensurável, que a atuação de seus patronos foi determinante para a anulação do crédito e que os embargos não se prestam à modificação do julgado. (Id. 318952370).

Recurso apresentado tempestivamente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao dar provimento ao agravo de instrumento interposto por H. F. dos Santos – ME, afastou a fixação equitativa dos honorários e determinou a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, à vista da existência de proveito econômico mensurável no contexto da execução fiscal de origem.

O acórdão embargado registrou, de forma expressa, que a regra é a fixação percentual sobre a condenação, o proveito econômico ou o valor atualizado da causa, reservando-se a equidade às hipóteses excepcionais do § 8º do art. 85 do CPC (proveito inestimável, irrisório ou muito baixo), e alinhou-se à tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, segundo a qual não se admite a equidade quando houver parâmetro econômico objetivo mensurável; no caso concreto, o valor da causa supera R$ 21 milhões, e a atualização da CDA pela SELIC (Tema 1.062/STF) evidencia benefício econômico quantificável, ainda que a apuração específica se faça na origem. Também consignou que a alegada
“baixa complexidade”
não basta para afastar a regra legal e que, não havendo apuração do
quantum,
o juízo de primeiro grau deverá quantificá-lo e aplicar a sistemática escalonada do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

Nos aclaratórios, o embargante sustenta omissão quanto ao “Tema 1.255/STF”, afirmando existir desproporção entre a verba honorária e a complexidade da causa, requerendo, com efeitos infringentes, a volta da equidade (art. 85, § 8º, do CPC) ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento daquele tema.

Os embargos são tempestivos e, em tese, cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). Todavia, no caso, não se verifica o vício apontado.

O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente e coerente a questão jurídica central — a metodologia de fixação dos honorários sucumbenciais — explicitando a razão de decidir: existência de parâmetro econômico objetivo (valor da causa e benefício decorrente da atuação judicial), o que impede a aplicação da equidade, com determinação de que o juízo quantifique o proveito econômico e aplique os percentuais legais.

Assim, a pretensão recursal veiculada nos embargos veicula rediscussão do mérito já apreciado, finalidade estranha à via eleita. Nesse sentido, o próprio embargado registrou, em contrarrazões, que os aclaratórios se prestam apenas à integração do julgado, não à revisão do entendimento firmado.

Quanto à alegada omissão sobre o “Tema 1.255/STF”, anota-se que o colegiado fixou premissas claras e suficientes para o desate da controvérsia, à luz do art. 85 do CPC e do Tema 1.076/STJ, consignando ser indevida a equidade quando há base econômica mensurável e determinando a aplicação escalonada dos percentuais legais após a quantificação do proveito econômico na origem. Mesmo sob a ótica invocada pela Fazenda, de suposta desproporcionalidade entre a verba e a complexidade do trabalho, no acórdão já afastou, com fundamentação própria, a tese de
“baixa complexidade”
como critério autônomo para derrogar a regra legal, além de registrar que a redução do débito não decorreu, por si só, de alteração normativa, mas de pronunciamento judicial que gerou benefício econômico. Não há, pois, ponto relevante e apto a infirmar a conclusão que tenha sido omitido pelo julgado.

Também não prospera o pedido de efeitos infringentes. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos não se prestam à modificação do resultado, como reiteradamente enfatizado nas contrarrazões (“inviabilidade dos embargos como sucedâneo recursal”).

Por fim, rejeita-se o pleito de sobrestamento até o julgamento do referido “Tema 1.255/STF”. Não há determinação vinculante de suspensão das causas da espécie, tampouco demonstração de prejudicialidade específica que impeça o cumprimento imediato do acórdão, o qual se assenta em fundamentos autônomos (art. 85 do CPC; Tema 1.076/STJ; existência de parâmetro econômico mensurável) e determinou apenas a quantificação do proveito na origem, com a aplicação da regra legal.

Ainda sobre o sobrestamento, eis o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, nos Embargos de Declaração, na Reclamação 67.129/DF:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO RE Nº 1.412 .069-RG/PR (TEMA RG Nº 1.255). AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS SOBRE A MESMA CONTROVÉRSIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, não subsiste hipótese de cabimento da reclamação,
tampouco viabilidade de sobrestamento do processo junto à origem, haja vista que o Tema RG nº 1.255, submetido à sistemática da repercussão geral, não contém qualquer ordem de suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma controvérsia.
2. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - Rcl: 67129 DF, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

Em verdade, as alegações da parte embargante são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal.

Consigno que, eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§2º a 4º do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Para fins de prequestionamento, registra-se expressamente que este voto enfrentou os arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º, e 1.022 do CPC, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025